Tribunal: TJDFT
Processo: 0717708-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do Agravante. Inicialmente, o Agravante relata que juntou aos autos contracheque com os descontos realizados pelos bancos agravados, bem como extrato bancário com outros descontos, todos oriundos de empréstimos, motivo pelo qual encontra-se em situação financeira delicada sem conseguir realizar o pagamento de suas contas mensais. Alega ainda que, apesar de possuir salário bruto de R$ 11.000 (onze mil reais), o montante percebido é muito inferior devido aos descontos oriundos de empréstimos bancários. O Agravante argumenta que a situação narrada se adequa aos requisitos impostos pelos artigos 98 e 99, caput, e §§2o a 4o do Código de Processo Civil, encontrando apoio, também, no que preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, de modo a lhe permitir ser agraciado com o benefício da gratuidade. Requer a reforma da decisão atacada, concedendo-se o efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça ora vindicado, com esteio nos arts. 98 e 99, §§2o a 4o do CPC/2015 e no art. 5o, LXXIV da CF/88. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Mediante um juízo de cognição sumária, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Com efeito, diante do contracheque de ID 156931290 e dos extratos de ID num. 156931291 impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício, mas sim da parte contrária. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, diante do que destaco as seguintes ementas da E. Sétima Turma, inclusive de minha relatoria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE. AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. 1. Segundo o art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, para que a parte obtenha o benefício da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da sua pobreza que, em se tratando de pessoa natural, tem presunção de veracidade. 2. Promovidas diversas diligências antes de se determinar a citação por edital, resta observado o requisito legal para a medida, previsto no art. 256, inciso III, § 3o do CPC. Ausência de nulidade. 3. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável, quando não decorrente de dolo, caracterizando, assim, a má-fé, ou de culpa na conduta do fornecedor de serviços. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1203086, 07020011020178070014, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CIVIL. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. COMODATO. CINCO ANOS. RESPONSABILIADE PESSOAL DOS SÓCIOS. EMPRESA EXTINTA SEM A RESTITUIÇÃO DOS BENS AO PROPRIETÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. LEGITIMIDADE. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Está pacificado na jurisprudência que o exercício da pretensão veiculada em ação monitória fundada em contrato de comodato sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, de acordo com o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 3. Embora a regra geral preceitue a instauração do incidente próprio da desconsideração da personalidade jurídica, o caso concreto não indica a necessidade de tal procedimento, haja vista que a comprovada extinção da pessoa jurídica ocorreu em momento anterior à propositura da demanda e sem a entrega dos equipamentos. Portanto, presume-se que a atividade empresarial foi desviada com o intuito de lesar terceiros, restando justificada a indicação, no polo passivo e forma direta, dos sócios proprietários. 4. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1359415, 07213145920188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Nesse contexto, não havendo indícios razoáveis que superem a presunção de hipossuficiência declarada pela parte, mostram-se presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso, cabendo à parte contrária trazer elementos probatórios aptos a impugnar o benefício pretendido. Sendo assim, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, com base nos artigos 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC/2015. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator